Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705450-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ PICOLO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Luiz Picolo contra decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília em execução proposta pelo agravado, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I. Na origem, o juízo a quo determinou a penhora da Fazenda Aragarças I para satisfação da dívida (ID 92863553). O executado apresentou impugnação, em que alegou a impenhorabilidade da pequena propriedade rural explorada pela família. Após a apresentação de resposta do exequente, o juízo intimou José Luiz a comprovar o preenchimento dos requisitos da impenhorabilidade (ID 100618257). O executado apresentou prova documental. Em seguida, o juízo de primeiro grau proferiu decisão em que rejeitou a impugnação: “(...) Na espécie, entendo que o executado não comprovou exploração familiar da propriedade. Isso porque não há indícios de que utiliza predominantemente mão-de-obra familiar, ao contrário, as fotos de Id 102943914 denotam vasta área produtiva, corroborada pela compra de grande quantidade de insumos (Id 102943911), a revelar necessidade de colaboração intensa de terceiros. Observo, também, que o exequente trouxe aos autos elementos que mostram que o executado exerce atividades alheias a de produtor, tendo sido nomeado para diversas e relevantes funções no Poder Executivo Municipal, conforme consta nos Id’s 45747765, 45747784 e 45747802, razão pela qual não se vislumbra verdadeira vinculação da subsistência da família com o trabalho da terra. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO.(...)” Em suas razões, o agravante/executado sustenta: 1) há presunção de que a pequena propriedade rural é explorada pela família e o ônus de comprovar o contrário é do exequente; 2) os documentos apresentados comprovam que a família trabalha a terra; 3) o executado deixou seus cargos há 3 (três) anos para se dedicar aos negócios familiares; 4) o auxílio eventual de terceiros em época de safra não descaracteriza a exploração familiar; 5) a área cultivável do imóvel corresponde a 90 ha (90 hectares), os quais podem ser explorados somente pela família, segundo laudo anexo ao recurso. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão, para reconhecer a impenhorabilidade da propriedade. Preparo recolhido (ID 32927207). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo, porquanto não há probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave. A controvérsia reside em determinar se está comprovada a exploração familiar da propriedade penhorada. Em caso negativo, a quem pertence o ônus probatório. A prova documental não é suficiente a demonstrar a exploração exclusiva pela entidade familiar, sequer com a complementação do laudo do ID 32927205. As carteiras de trabalho do executado e de sua esposa demonstram que ambos não têm outros trabalhos, mas não comprovam a dedicação às atividades agrícolas na propriedade. Os únicos documentos que atestam o trabalho familiar na propriedade são as notas fiscais, em nome do executado e de seu filho, e as capturas de tela de conversas por Whatsapp, que provam o envolvimento direto na compra de insumos (ID 32927202). Todavia, não há qualquer prova de que a família explore a terra sozinha ou com ajuda exclusivamente esporádica de terceiros. Conforme consignado na decisão recorrida: “as fotos de Id 102943914 denotam vasta área produtiva, corroborada pela compra de grande quantidade de insumos (Id 102943911), a revelar necessidade de colaboração intensa de terceiros”. O laudo do ID 32927205 atesta que a quantidade de material adquirido é compatível com as culturas realizadas na fazenda e com a área da propriedade, mas não há qualquer conclusão acerca da quantidade de mão de obra necessária para o cultivo do terreno. Registrem-se os exatos termos do documento: “Portanto, conclui-se e atesta que todos os produtos comprados e anexos foram utilizados única e exclusivamente na lavoura aqui mencionada, qual seja, lavoura Fazenda ARAGUARÇAS- ÁREA 90 HÁ DE PLANTA DE SOJA E 90 HÁ DE MILHO SAFRINHA, total da área matriculada 392,5543 hectares, pode ser confirmada por QUALQUER profissional da área agronômica, pois a quantidade, conforme já mencionada, ESTÁ DENTRO DAS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS E ABAIXO DO CUSTO DO INSTITUTO IMEA” Com relação ao argumento de que a exploração familiar é presumida e, por isso, o ônus de demonstrar a ajuda de terceiros é do exequente, sem razão o agravante: o tema está coberto pela preclusão. O art. 1.015, § único, do CPC estabelece que “também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Portanto, às execuções aplica-se a regra de recorribilidade imediata das decisões, por agravo de instrumento. Caso a parte permaneça inerte e/ou cumpra a determinação sem ressalvas, há preclusão da oportunidade de impugnar o conteúdo da decisão. Com a definitividade da decisão, seus efeitos necessariamente repercutem em todos os atos processuais subsequentes. Não se renova a oportunidade de recorrer de decisão pretérita em razão de os seus principais efeitos serem observados em momento posterior, nos termos do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno. Precedentes. 2. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento.” (AgInt no REsp 1373978/MT, Relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJe em 18/08/2020)- grifou-se “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE ABSOLUTA. SUSCITADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MESMA MATÉRIA SUSCITADA NA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matérias já debatidas e expressamente decididas, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. (...)” (TJDFT, Acórdão 1396537, Relatora Desembargadora ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJe em 14/02/2022) A decisão do ID 100618257, proferida em 18/08/2021, estabeleceu que cabia ao executado comprovar o preenchimento dos requisitos da impenhorabilidade, nos seguintes termos: “Com efeito, o art. 833, VIII, do CPC, é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar, sendo certo que, por se tratar de norma de exceção, os requisitos de incidência devem ser demonstrados de forma indubitável pelo devedor. (...) Nesse passo, intime-se a parte executada para que comprove que o imóvel penhorado efetivamente se enquadra na ressalva da lei, sendo propriedade explorada pela família e de onde retiram seu sustento, sob pena de prosseguimento dos atos de constrição. Prazo: 15 (quinze) dias.” O executado não recorreu da decisão e apresentou a prova documental que considerou pertinente. Operou-se a preclusão: não é possível, nesta ocasião, rediscutir o ônus da prova, para imputá-lo ao exequente. Assim, diante da ausência de prova da exploração exclusiva pela unidade familiar e porquanto o ônus probatório cabia ao executado, não há probabilidade de provimento do recurso. Tampouco há risco de dano grave, pois a última decisão proferida na execução determinou a expedição de carta precatória para avaliação do imóvel (ID 113652289). O agravo de instrumento tramita de forma célere e é muito provável que seja julgado antes da devolução da carta precatória, ou, ao menos, antes da prática de qualquer ato expropriatório. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Em seguida, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se Brasília-DF, 5 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator